Tribunal: TJSP
Processo: 1086605-30.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS AJUIZADA PELA SEGURADORA POR SUB-ROGAÇÃO. OSCILAÇÃO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA. OCORRÊNCIA. PROVA HÁBIL CONSTANTE NOS AUTOS. NEXO CAUSAL COMPROVADO. RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA DE CAUSA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR DEVIDA. RECURSO PROVIDO. 1.-

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS AJUIZADA PELA SEGURADORA POR SUB-ROGAÇÃO. OSCILAÇÃO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA. OCORRÊNCIA. PROVA HÁBIL CONSTANTE NOS AUTOS. NEXO CAUSAL COMPROVADO. RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA DE CAUSA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR DEVIDA. RECURSO PROVIDO. 1.- Para que a seguradora possa exercer seu direito de regresso, não é necessário que o consumidor tenha comunicado o problema na rede elétrica à concessionária ou requerido a reparação pela via administrativa. 2.- Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor (CDC) ao caso em julgamento, uma vez que a relação primária estabelecida entre o segurado e a concessionária é de consumo, sub-rogando-se a seguradora em todos os seus direitos e deveres, inclusive no que diz respeito aos privilégios das normas protetivas do consumidor, nos termos dos arts. 786 e 349 do Código Civil (CC). 3.- É objetiva a responsabilidade da concessionária-ré pela reparação dos danos, baseada nas teorias do risco da atividade, art. 14 do CDC, e do risco administrativo, art. 37, §6o, da Constituição Federal (CF). 4.- Demonstrado o nexo de causalidade entre a prestação de serviços defeituosa e os danos causados nos equipamentos dos segurados, em decorrência de oscilações na rede elétrica, competia à concessionária comprovar a exclusão de sua responsabilidade, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil (CPC) e do art. 6o, VIII, do CDC, ônus do qual não se desincumbiu.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000680872

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 1086605-30.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em
que é apelante ZURICK SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A, é
apelado CAIUÁ - DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A.
ACORDAM, em 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em
sede de julgamento estendido, deram provimento ao recurso por
maioria de votos, vencido o 3o juiz, com declaração de voto.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmo.
Desembargadores ANTONIO RIGOLIN (Presidente), FRANCISCO
CASCONI, PAULO AYROSA E CARLOS NUNES.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.

Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1086605-30.2017.8.26.0100 (Digital)
Comarca : São Paulo 36a Vara Cível do Foro Central
Juiz (a) : Swarai Cervone de Oliveira
Apelante : ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A. (autora)
Apelada : ENERGISA SUL SUDESTE DISTRIBUIDORA DE
ENERGIA S.A. (ré)
Voto no 30.578
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE
ENERGIA
ELÉTRICA.
AÇÃO
REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE
DANOS MATERIAIS AJUIZADA PELA
SEGURADORA
POR
SUB-ROGAÇÃO.
OSCILAÇÃO
NA
REDE
DE
DISTRIBUIÇÃO
ELÉTRICA.
OCORRÊNCIA.
PROVA
HÁBIL
CONSTANTE
NOS
AUTOS.
NEXO
CAUSAL COMPROVADO. RÉ QUE NÃO
SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA
DE
CAUSA
EXCLUDENTE
DE
RESPONSABILIDADE. OBRIGAÇÃO DE
INDENIZAR
DEVIDA.
RECURSO
PROVIDO. 1.- Para que a seguradora
possa exercer seu direito de regresso, não
é necessário que o consumidor tenha
comunicado o problema na rede elétrica à
concessionária ou requerido a reparação
pela via administrativa. 2.- Aplica-se o
Código de Defesa do Consumidor (CDC) ao
caso em julgamento, uma vez que a relação
primária estabelecida entre o segurado e a
concessionária é de consumo, sub-rogando-
se a seguradora em todos os seus direitos e
deveres, inclusive no que diz respeito aos
privilégios
das
normas
protetivas
do
consumidor, nos termos dos arts. 786 e 349
do Código Civil (CC). 3.- É objetiva a
responsabilidade da concessionária-ré pela
reparação dos danos, baseada nas teorias
do risco da atividade, art. 14 do CDC, e do
risco
administrativo,
art.
37,
§6o,
da
Constituição Federal (CF). 4.- Demonstrado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o nexo de causalidade entre a prestação de
serviços defeituosa e os danos causados
nos equipamentos dos segurados, em
decorrência de oscilações na rede elétrica,
competia à concessionária comprovar a
exclusão de sua responsabilidade, nos
termos do art. 373, II, do Código de
Processo Civil (CPC) e do art. 6o, VIII, do
CDC, ônus do qual não se desincumbiu.
ZURICH
MINAS
BRASIL
SEGUROS S.A. ajuizou ação regressiva de ressarcimento de
danos
em
face
de
ENERGISA
SUL
–
SUDESTE
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Por
r.
sentença
de
fls.
626/630, o douto Magistrado, cujo relatório adoto, julgou
improcedente o pedido para afastar a cobrança requerida pela
autora. Diante da sucumbência, condenou a autora a arcar com
as custas, despesas processuais e honorários advocatícios aos
advogados da ré fixados no montante de 10% sobre o valor
atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o do Código de
Processo Civil (CPC).
Inconformada,
a
autora
interpôs recurso de apelação. Em resumo, aduz ter demonstrado
o nexo de causalidade entre a falha na prestação de serviços na
rede elétrica da ré e os danos suportados em prol dos segurados,
pois a queima dos equipamentos ocorreu em razão do pico de
tensão na rede elétrica. Inaplicável a Resolução no 414/2010 da
ANEEL. Toda prova pertinente foi juntada ao processo; manter os
bens para eventual perícia configura imposição de prova
diabólica. Considera desnecessária a realização de perícia,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
porquanto os laudos técnicos sejam suficientes. A ré não trouxe
prova a demonstrar que no dia dos fatos sua rede de distribuição
de energia elétrica sofreu pico de tensão. Citou a Resolução
Normativa no 414/2010 e Módulo 9 dos Procedimentos de
Distribuição de Energia Elétrica para dizer do cumprimento da
solicitação de ressarcimento, havendo respaldo no processo
administrativo no 48500.002323/2017/80 da ANEEL. Valores
pagos aos segurados foram comprovados. Não há que acolher a
excludente de responsabilidade (caso fortuito ou de força maior).
Apresentou jurisprudência para embasar a pretensão. Invocou a
responsabilidade
objetiva,
prevista
no
art.
37,
§6o,
da
Constituição Federal (CF). Os consumidores não podem ser
responsabilizados
por
instalações
internas
que
teriam
apresentado problemas nos utensílios domésticos; o conjunto
probatório reunido afasta tal presunção. Vigora, no caso, a
inversão do ônus da prova e a aplicação das regras do Código de
Defesa do Consumidor (CDC) [fls. 633/678].
Em contrarrazões, a ré alegou
inviabilidade de se produzir a prova técnica pela ausência dos
equipamentos. Reproduziu diversos julgados desta Corte. Outras
causas podem ter danificado os aparelhos. Prequestionou
dispositivos de lei e requereu o improvimento do apelo (fls.
709/740).
No juízo de admissibilidade
recursal, verifiquei a insuficiência no recolhimento do preparo
recursal, conforme certidão de fl. 886. Intimada a apelante a
suprir a diferença, a ordem foi cumprida (fls. 895/896 e 899/900).
A ré (ora apelada) manifestou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
oposição ao julgamento virtual (fl. 888).
É o relatório.
Cuida-se de ação regressiva
de indenização ajuizada por parte da seguradora em face da
empresa concessionária de serviço público, sob o fundamento de
que indenizou seus segurados (Valdinéia Luiza de Araújo, Maria Helena
Volpini Basseto, Fábio de Lima Alcaras, Ilson Francisco dos Santos, Jesus Ademar
Araújo, Maria Aparecida Bezerra e Ivone Aparecida Masi) quanto aos prejuízos
decorrentes de falhas no fornecimento de energia elétrica.
Cumpre
reconhecer
o
interesse processual da seguradora à luz de precedentes desta
Câmara no sentido de que “... não é necessário que o
consumidor tenha comunicado o problema na rede elétrica à
concessionária ou requerido a reparação pela via administrativa
para que a seguradora possa exercer seu direito de regresso”,
destacando-se que “... o estabelecido pela Resolução 414/2010
da ANEEL refere-se ao procedimento a ser adotado em caso de
comunicação administrativa à concessionária, nada mencionando
que a utilização da via judicial é condicionada a tal
procedimento”. 1
Também
é
necessário
ressaltar a aplicabilidade do CDC ao caso examinado, uma vez
que a relação primária estabelecida entre o segurado (pessoa
1 Apelação Cível no 1008885-13.2015.8.26.0114, 31a Câmara de Direito Privado, TJSP, Relator Des.
PAULO AYROSA, j. em 09/08/2016; Apelação Cível no 1009393-17.2019.8.26.0114, 31a Câmara de
Direito Privado, TJSP, Relator Des. ADILSON DE ARAUJO, julgado em 19/08/2019; Agravo de
Instrumento no 2192873-32.2019.8.26.0000, TJSP, 31a Câmara de Direito Privado, Relator Des. ANTONIO
RIGOLIN, julgado em 24/09/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
física e jurídica) e a concessionária é de consumo. Portanto,
comprovados os pagamentos das indenizações aos segurados
(fls. 128, 130, 132, 134, 136, 138 e 140), a seguradora assume a
posição daqueles, sub-rogando-se em todos os seus direitos e
deveres, inclusive no que diz respeito aos privilégios das normas
protetivas do consumidor, conforme se dessume dos arts. 786 e
349 do CC. 2
A respeito da sub-rogação,
esse o comentário do eminente Desembargador HAMID CHARAF
BDINE JR. sobre o art. 349 do CC:
“Ao ser efetuada a sub-rogação, no entanto,
o novo credor pode exercer em relação ao
devedor tudo o que o primeiro credor
dispunha contra ele. Desse modo, se o
consumidor
tem
os
privilégios
da
hipossuficiência que lhe reconhece o CDC,
caso obtenha ressarcimento em virtude do
seguro que contratou, a seguradora poderá
invocar o tratamento benéfico conferido
pelas normas consumeristas ao segurado e
deduzi-las em face do causador do dano.
Imagine-se o caso de um defeito no veículo
gerar um acidente com prejuízos ao
motorista, que recebe a indenização da
companhia
de
seguros.
Ao
pagar
a
indenização, a seguradora sub-roga-se nos
direitos do consumidor e pode invocar o
disposto nos arts. 12 e 26 do CDC para se
ressarcir dos eventuais prejuízos que
indenizou ao segurado. 3
No
mais,
é
objetiva
a
responsabilidade da empresa-ré baseada na teoria do risco da
2 C.C. Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos
e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.
C.C. Art. 349. A sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do
primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores.
3 Código Civil Comentado, Coordenador: Ministro CEZAR PELUSO, Editora Manole,
2013, 7a ed., Barueri, p. 345.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
atividade, amoldando-se o caso examinado à hipótese do art. 14
do CDC, a saber:
Art. 14. O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa,
pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à
prestação dos serviços, bem como por
informações insuficientes ou inadequadas
sobre sua fruição e riscos.
§ 1° O serviço é defeituoso quando não
fornece a segurança que o consumidor dele
pode esperar, levando-se em consideração
as circunstâncias relevantes, entre as
quais:
I - o modo de seu fornecimento;
II
-
o
resultado
e
os
riscos
que
razoavelmente dele se esperam;
III - a época em que foi fornecido.
(...)
E a responsabilidade objetiva
pela reparação dos danos também decorre da teoria do risco
administrativo adotada pela Constituição Federal (CF), no §6o do
art. 37: “As pessoas jurídicas de direito público e as de direito
privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos
danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros,
assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos
de dolo ou culpa”.
No caso, a autora comprovou
suas assertivas juntando aos autos as apólices de seguro
contendo cobertura contratada denominada “danos elétricos” (fls.
75/81), além dos laudos técnicos de vistorias elaborados por
empresas especializadas comprovando os danos decorrentes da
oscilação de energia na rede de transmissão e respectivos
orçamentos (fls. 89/127), os quais instruíram a regulação do
sinistro, culminando no pagamento da indenização.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Frise-se
que
meras
telas
capturadas do sistema interno da ré (fls. 254/270), isoladamente
consideradas, são insuficientes para infirmar a narrativa contida
na petição inicial e prova documental que a instruiu.
Não se olvide ainda que as
descargas atmosféricas não excluem a responsabilidade objetiva
da ré, porquanto as quedas de raios são eventos previsíveis,
considerando a própria natureza e os riscos da atividade
empreendida pela ré. Assim, cabia à concessionária de energia
elétrica adotar medidas protetivas aos usuários consumidores
dos seus serviços com o uso de tecnologia adequada para evitar
suas consequências, a exemplo dos danos comprovados nestes
autos.
Nesse
sentido,
confiram-se
julgados deste Tribunal:
APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA. Seguro
residencial. Queima de equipamentos em
razão de oscilação na tensão de energia
elétrica. Sub-rogação da seguradora nos
direitos
do
segurado,
em
razão
do
pagamento de indenização. Art. 786 do CC.
Inversão do ônus da prova. Cabimento. Ré
que não se desincumbiu de demonstrar a
normalidade da tensão fornecida na data do
sinistro. Ausência de caso fortuito ou força
maior. Descargas atmosféricas que são
previsíveis, cujos danos deveriam ser
evitados com o uso de tecnologia adequada. Desnecessidade de pedido
administrativo. Art. 204 da Resolução N.o
414/2010 da ANEEL que não se sobrepõe
ao direito de ação, constitucionalmente
previsto. RECURSO PROVIDO. (Apelação
no 1121840-63.2014.8.26.0100, 25a Câmara
de Direito Privado TJSP, Relator Des.
AZUMA NISHI, j. em 18/08/2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AÇÃO REGRESSIVA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO
DE
ELETRICIDADE

PROCEDÊNCIA

APELAÇÃO
-
Responsabilidade objetiva dos prestadores
de serviços Inteligência do artigo 37, § 6o,
da Constituição Federal e do artigo 14 do
Código de Defesa do Consumidor

Incumbência
da
concessionária
de
demonstrar que sua rede é preparada para
absorver a sobrecarga de energia, seja por
problemas
técnicos
apresentados
pela
própria rede, seja por fatores naturais,
como, v.g. raios
Indenização devida

Precedente - Sentença mantida. - Verba
honorária Fixação que, à vista do valor da
condenação, mostra-se ínfima Sentença
mantida. Recurso não provido (Apelação no
1008879-06.2015.8.26.0114, 11a Câmara
de Direito Privado TJSP, Relator Des.
MARINO NETO, j. em 17/08/2016).
Prestação de serviços. Ação de regresso da
seguradora. Danos elétricos indenizados ao
segurado. Oscilações elétricas decorrentes
de descargas atmosféricas. Excludente de
responsabilidade não configurada. Intempéries meteorológicas que são previsíveis e corriqueiras. Risco da
atividade. Nexo causal demonstrado. Dever
de ressarcimento reconhecido. Juros de
mora. Incidência a partir da data da
prolação da sentença ou do trânsito em
julgado.
Tese
destituída
de
fomento
afastada. Mantido o termo inicial na forma
prevista na sentença, a partir da citação.
Honorários sucumbenciais. Não comporta
redução verba honorária fixada em conformidade com os parâmetros de balizamento previstos na legislação
processual e que não se mostra excessiva.
Recurso
não
provido.
(Apelação
no
1040160-14.2014.8.26.0114, 28a Câmara
de Direito Privado TJSP, Relator Des.
CESAR LACERDA, j. em 15/08/2016).
Nesse contexto, competia à
concessionária
apelada
comprovar
a
exclusão
de
sua
responsabilidade, nos termos do art. 373, II, do CPC e do art. 6o,
VIII, do CDC, ônus do qual não se desincumbiu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Segue-se
que
a
prova
existente nos autos não permite afirmar a ocorrência de defeito
nas instalações internas das unidades consumidoras dos
segurados ou má utilização dos aparelhos, exsurgindo daí a
responsabilidade da concessionária pelos prejuízos causados,
tendo em vista sua responsabilidade objetiva à luz do CDC e da
CF.
Portanto,
caracterizada
a
efetiva responsabilidade da concessionária de energia elétrica
pelas oscilações da rede. Então, configurado o nexo de
causalidade entre tais ocorrências e os danos anunciados na
petição inicial, era de rigor a condenação da apelada ao
pagamento dos valores despendidos pela apelante para
regulação e indenização do sinistro, devidamente comprovados
pelos documentos juntados com a petição inicial.
A Câmara decidiu:
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA
ELÉTRICA. AÇÃO DE RESSARCIMENTO
DE
DANOS
DECORRENTE
DE
CONTRATO DE SEGURO. DESCARGA
ELÉTRICA
QUE
PROVOCOU
DANIFICAÇÃO
EM
APARELHOS.
DEFEITO
NA
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS. RELAÇÃO DE CONSUMO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER
DE
REPARAÇÃO
DO
PREJUÍZO.
PROCEDÊNCIA
RECONHECIDA.
RECURSO IMPROVIDO. A prova produzida
não possibilita afirmar a ocorrência de má
utilização dos aparelhos ou defeito nas
instalações internas do estabelecimento
segurado,
de
onde
decorre
a
responsabilidade da concessionária pelos
prejuízos causados, pois na hipótese a sua
responsabilidade é objetiva. (Apelação no
0000883-69.2012.8.26.0084, 31a Câmara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de Direito Privado TJSP, Relator Des.
ANTONIO RIGOLIN, j. em 29/03/2016).
PROCESSUAL CIVIL
ILEGITIMIDADE
ATIVA DO SEGURADO IMPERTINÊNCIA
INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO
PRELIMINARES AFASTADAS. I - Não há
falar em ilegitimidade ativa do segurado,
pois a ação foi ajuizada pela seguradora.
Ademais, os documentos de fls. 68/71,
acostados à inicial, trazem o endereço
completo da unidade consumidora, inclusive
com CEP e telefone; II - Destaque-se,
ainda, que não é necessário que o
consumidor tenha comunicado o problema
na rede elétrica à concessionária ou
requerido
a
reparação
pela
via
administrativa para que a seguradora possa
exercer
seu
direito
de
regresso.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
AÇÃO
REGRESSIVA
ENERGIA ELÉTRICA

OSCILAÇÃO
DANO EM APARELHO
ELÉTRICO

RESPONSABILIDADE
RECONHECIDA

RECURSO
NÃO
PROVIDO. Comprovado que a ré, na
condição de empresa concessionária de
distribuição de energia elétrica, prestou
serviços de forma inadequada, causando
oscilação na rede elétrica, o que determinou
que aparelho elétrico do segurado da autora
fosse danificado, sendo indenizado pela
seguradora, que se sub-rogou nos direitos
do segurado, era de rigor a procedência da
ação
(Apelação
no
1008885-13.2015.8.26.0114, 31a Câmara
de Direito Privado TJSP, Relator Des.
PAULO AYROSA, j. em 09/08/2016).
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA
ELÉTRICA. AÇÃO DE RESSARCIMENTO
DE
DANOS
DECORRENTE
DE
CONTRATO
DE
SEGURO.
PROPOSITURA POR SEGURADORA SUB-
ROGADA.
INTERRUPÇÃO
DOS
SERVIÇOS E OSCILAÇÃO DE ENERGIA
QUE
PROVOCOU
DANIFICAÇÃO
EM
APARELHOS. DEFEITO NA PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS. RELAÇÃO DE CONSUMO.
INOCORRÊNCIA
DE
PRESCRIÇÃO.
DEVER DE REPARAÇÃO DO PREJUÍZO.
PARCIAL
PROCEDÊNCIA
RECONHECIDA.
RECURSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O fato de a
segurada ser pessoa jurídica não obsta o
reconhecimento
de
sua
qualidade
de
destinatária final dos serviços prestados
pela concessionária ré, de modo que o
contrato firmado se submete às regras
consumeristas. 2. O prazo prescricional
para a propositura da ação condenatória ao
pagamento de indenização por danos
decorrentes de falha na prestação de
serviços, portanto, é de cinco anos, por
incidência do artigo 27 do Código de Defesa
do Consumidor. 3. A seguradora, tendo
realizado o pagamento dos danos em favor
da segurada, assumiu o posicionamento
respectivo, em virtude de sub-rogação, o
que
lhe
confere
a
legitimidade
para
reclamar a reparação dos danos no mesmo
posicionamento
jurídico.
4.
A
prova
produzida
não
possibilita
afirmar
a
ocorrência de má utilização dos aparelhos
ou defeito nas instalações internas do
estabelecimento segurado, de onde decorre
a responsabilidade da concessionária pelos
prejuízos causados. 5. O dispêndio havido a
título de despesas com a regulação do
sinistro
não
integra
a
obrigação
estabelecida entre as partes, que se
restringe à prestação securitária. (Apelação
no 0170817-11.2011.8.26.0100, 31a Câmara
de Direito Privado TJSP, Relator Des.
ANTONIO RIGOLIN, j. em 11/08/2015).
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENERGIA
ELÉTRICA

CONCESSIONÁRIA

SEGURADORA QUE SE SUB-ROGOU
NOS DIREITOS DE CONSUMIDOR DA RÉ
- QUEIMA DE EQUIPAMENTOS E NEXO
CAUSAL COM A FALHA NA PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS DEMONSTRADOS
RÉ
QUE
NÃO
SE
DESINCUMBIU
DE
COMPROVAR
FATO
IMPEDITIVO,
MODIFICATIVO
OU
EXTINTIVO
DO
DIREITO DA AUTORA
PROVAS
SUFICIENTES, APTAS A DEMONSTRAR
OS DANOS MATERIAIS SUPORTADOS
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA
RECURSO IMPROVIDO. (Apelação no
0213608-97.2008.8.26.0100, 31a Câmara
de Direito Privado TJSP, Relator Des.
FRANCISCO CASCONI, j. em 01/03/2016)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE
ENERGIA
ELÉTRICA.
AÇÃO
REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE
DANOS
MATERIAIS
AJUIZADA
PELA
SEGURADORA
POR
SUB-ROGAÇÃO.
OSCILAÇÃO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO
ELÉTRICA. OCORRÊNCIA. PROVA HÁBIL
AMPARADA
NO
RELATÓRIO
DE
REGULAÇÃO
DE
SINISTRO,
LAUDO
TÉCNICO
DE
ASSISTÊNCIA
DOS
APARELHOS DANIFICADOS. SERVIÇO
DEFEITUOSO
CONSTATADO.
NEXO
CAUSAL COMPROVADO. OBRIGAÇÃO
DE
INDENIZAR.
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA
REFORMADA.
RECURSO PROVIDO. A responsabilidade
da ré pelo evento danoso está comprovada
pelo conjunto probatório produzido pela
autora.
A
comprovação
do
nexo
de
causalidade entre a prestação de serviços e
os danos causados nos equipamentos da
empresa segurada tiveram como causa a
oscilação na rede elétrica atestada pelos
laudos técnicos apresentados em Juízo
(Apelação
com
Revisão
no
0203952-14.2011.8.26.0100, 31a Câmara
de Direito Privado, Relator Des. ADILSON
DE ARAUJO, j. em 28/10/2014).
Dessa
forma,
é
de
rigor
acolher o pedido formulado pela autora para condenar ao
pagamento da quantia de R$ 5.833,00 com correção monetária,
nos termos da tabela prática desta Corte, a partir do desembolso.
Por sua vez, os juros de mora devem ser computados a partir da
citação, sendo aplicável ao caso o disposto no art. 405 do CC,
pois foi desta data que a ré foi constituída em mora.
Posto isso, por meu voto, dou
provimento ao recurso para condenar a ré ao pagamento da
quantia de R$5.833,00 (cinco mil oitocentos e trinta e três reais),
com correção monetária, nos termos da tabela prática deste
Tribunal, a partir do desembolso e juros de mora de 1% ao mês

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da citação. Levando em consideração o trabalho adicional em
grau recursal, arbitra-se honorários advocatícios em favor do
patrono da autora no importe de 15% (quinze por cento) sobre o
valor da condenação.
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1086605-30.2017.8.26.0100
Apelante : ZURICH SANTANDER SEGUROS S.A.
Apelada : CAIUÁ - DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
Comarca: São Paulo 36a Vara do Foro Central Cível
Juiz(a)
: Swarai Cervone de Oliveira
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
V O T O N.o 43.726
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AÇÃO
REGRESSIVA PROPOSTA POR SEGURADORA

ALEGAÇÃO DE OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA
QUE CAUSOU DANOS EM EQUIPAMENTOS

INDENIZAÇÃO
DO
PREJUÍZO
PAGA
PELA
AUTORA, QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS
DE PROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU
DIREITO
EM
RELAÇÃO
A
PARTE
DOS
SEGURADOS
ART. 373, I, DO CPC
AÇÃO
PROCEDENTE EM RELAÇÃO A UMA SEGURADA
PELO MEU VOTO, DOU PARCIAL PROVIMENTO
AO RECURSO. Considerando que a seguradora se sub-
rogou dos direitos pertinentes aos seus segurados para
pleitear indenização dos valores pagos em decorrência do
contrato de seguro firmado entre as partes, para
caracterizar a responsabilidade da ré, concessionária de
serviço público (prestação de serviços de energia
elétrica), pelo evento danoso, ainda que na modalidade
objetiva, imprescindível é a comprovação do nexo de
causalidade entre a prestação de serviços e os danos
causados. “In casu”, nos sinistros reportados e que
deram origem ao pagamento de indenização securitária,
não tendo sido comprovado, à luz do art. 373, I, do CPC,
que os danos nos equipamentos de parte dos segurados
tiveram como causa oscilação na rede elétrica, pela qual
é responsável a ré, mas sim, que os prejuízos tiveram
como
causa
descargas
atmosféricas
advindas
de
temporal, de rigor a parcial procedência da ação, com a
condenação da ré apenas em relação a uma segurada,
Maria Aparecida Bezerra.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ZURICH SANTANDER SEGUROS S/A propôs ação
regressiva contra CAIUÁ - DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A.
A r. sentença de fls.626/630, cujo relatório se adota, julgou
improcedente o pedido. Em razão da sucumbência, condenou a autora ao
pagamento dos ônus sucumbenciais, arbitrados os honorários advocatícios
em 10% do valor atualizado da causa.
Inconformada, apelou a autora almejando a reforma da r.
sentença. Alega, em suma, que produziu as provas necessárias; que o nexo
de causalidade restou comprovado nos autos, consubstanciado no fato de
que a queima dos equipamentos ocorreu em razão do pico de tensão na
rede elétrica administrada pela ré, abalada em razão de descarga
atmosférica, como comprova o relatório de sinistro e os laudos técnicos
hábeis a identificar a causa dos danos nos bens sinistrados, não tendo a
apelada produzido contraprova que afastasse sua responsabilidade objetiva
à luz do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, plenamente aplicável
à espécie, e do art. 37, § 6o, da Constituição Federal. Pugna, ainda, pela
inaplicabilidade
da
Resolução
no
414/2010
da
Aneel
e
pelo
reconhecimento da impossibilidade de produzir prova diabólica ante a
impertinência de se guardar os bens indenizados para amparar sua
pretensão autoral, inclusive porque é desnecessária a perícia em razão da
suficiência dos laudos técnicos, além do fato de que evento da natureza não
caracteriza caso fortuito ou força maior, não se configurando a excludente
de responsabilidade, sendo, ademais, dos consumidores a responsabilidade
pelas instalações internas, tudo a ensejar, pois, o acolhimento do recurso
(fls. 633/676).
O recurso foi respondido, batendo-se pelo não provimento do
recurso (fls. 709/740)
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com a devida vênia do posicionamento adotado pelo douto
Desembargador Relator Sorteado, Dr. Adilson de Araujo, o qual foi
seguido por maioria de votos, em julgamento estendido, ouso divergir.
Cuida-se de ação fundada na ocorrência de evento danoso nas
dependências da residência dos segurados Valdineia Luiza de Araujo,
Marina Helena Volpini Bassetto, Fábio de Lima Alcaras, Ilson Francisco
dos Santos, Jesus Ademar Araujo, Maria Aparecida Bezerra, Ivone
Aparecida Masi, que com a autora celebraram contratos de seguro
descritos nas apólices nos 1490318, 1490321, 1490320, 1490320,
1782418, 1490320, 1490325.
Alega que foi comunicada pelo referidos segurados que em
27/02/2016, 18/12/2015, 18/12/2015, 13/01/2016, 26/03/2016, 04/06/2016
e 30/05/2016, respectivamente, ocorreram oscilações no fornecimento de
energia elétrica (sobrecarga) que teriam culminado na danificação de
equipamentos elétricos e eletrônicos nas residências desses segurados, fato
que, após a liquidação dos sinistros, deram causa ao pagamento, pela
autora, de um total de R$ 5.833,00.
Com efeito, a seguradora fundou-se para formular seu pleito
ressarcitório em relação aos segurados Valdineia Luiza de Araujo, Marina
Helena Volpini Bassetto, Fábio de Lima Alcaras, Ilson Francisco dos
Santos, Jesus Ademar Araujo e Ivone Aparecida Masi em relatórios e
laudos técnicos, os quais, especificamente às fls. 90; 94; 99; 105/106; 110;
e 120/124, apontam que os aparelhos elétricos e eletrônicos destes
segurados foram danificados por descargas atmosféricas em dias de
tempestade e fortes chuvas.
Bem por isso, a meu ver, restou incontroverso que a queima dos
equipamentos de tais segurados ocorreu por descargas atmosféricas (raios)
em dia de temporal na data dos fatos, circunstância esta que afasta a
responsabilidade indenizatória por parte da concessionária apelada, por se
constituir caso fortuito, nos termos do art. 393, do CC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, sob meu ponto de vista, não há que se falar em
responsabilidade da ré pelos danos causados nestes casos, posto que
provocados, como visto, por descarga elétrica decorrente de raios em dia
de tempestade e não por vício na prestação de serviços por parte da
apelada. Ainda que o seguro acobertasse tais danos, não pode a empresa ré
responder por eles. Ademais, como aduzido pela ré em contrarrazões, não
há qualquer registro de que houve interrupção no fornecimento de energia
na data apontada na inicial, nem mesmo antes do evento.
Portanto, da análise do conjunto probatório, não há prova
inequívoca de que os danos efetivamente decorreram de oscilações da rede
de energia elétrica, o que ensejaria a responsabilização da prestadora do
serviço por força do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Mais,
não há qualquer prova de que as descargas elétricas causadoras dos danos
nos bens desses segurados tenham atingido a rede de distribuição da ré e,
por esta, atingido os segurados.
Logo, não há como imputar dever indenizatório à ré quando não
há comprovação segura de que o dano indenizado pela autora decorreu,
inequivocamente, de ato a ela imputável, estando ausente, portanto, o nexo
causal imprescindível à responsabilização pretendida.
Assim já se decidiu nesta Corte, a respeito da matéria:
"Ação de indenização de seguro em regresso prestação de
serviços de energia - seguradora contra concessionária - alegação de
danos em equipamentos de segurados sob o fundamento de descarga
elétrica e oscilação de energia
a responsabilidade objetiva da
concessionária de energia elétrica não autoriza, por si só, o acolhimento do
pedido, mas deve ela ser acompanhada de prova idônea vistoria nos
equipamentos totalmente unilateral caso concreto onde a seguradora não
permite a defesa anterior da empresa de energia pela falta de requerimento
administrativo ação improcedente - apelação da ré provida, prejudicada
a da seguradora." (TJSP; Apelação 1057107-83.2017.8.26.0100; Relator
(a): Eros Piceli; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/03/2018; Data de
Registro: 15/03/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
"Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Ação
regressiva da seguradora. Alegação de que descargas elétricas resultaram
em avarias a equipamentos do segurado, que precisaram ser reparados.
Havendo controvérsia sobre a causa dos danos e não tendo a autora
viabilizado a produção de prova técnica, não há como impor à
concessionária o dever de indenizar. Hipótese em que a ausência de prévio
pedido administrativo, conquanto não importe ausência de interesse de
agir, impediu a ré de inspecionar os aparelhos e produzir prova para
contrapor ao parecer unilateral da autora. A responsabilidade objetiva do
art. 37, § 6o, da Constituição Federal, afasta tão somente a pertinência de
se apurar o elemento subjetivo da responsabilidade civil, mas não elimina a
necessidade de que sejam demonstrados a conduta comissiva ou omissiva
do agente, os danos alegados pela vítima e o nexo de causalidade entre
eles. Ainda que o Código de Defesa do Consumidor seja aplicável ao caso
vertente, a inversão do ônus da prova não se opera automaticamente, tendo
lugar quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação do consumidor
ou for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência,
pressupostos que não estão presentes no caso dos autos. Recurso
improvido." (TJSP; Apelação 1092046-26.2016.8.26.0100; Relator (a):
Gomes Varjão; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 19a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/03/2018; Data de
Registro: 15/03/2018).
"RECURSO
APELAÇÃO CÍVEL
FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELETRICA
- SEGURO RESIDENCIAL AÇÃO REGRESSIVA. Ação regressiva da
Seguradora contra a concessionária de energia elétrica. Danos em
equipamentos eletrônicos de segurados da autora. Responsabilidade da
concessionária afastada. Oscilação na rede elétrica não comprovada. Ação
julgada procedente. Sentença reformada. Recurso de apelação da
requerida integralmente provido para julgar a ação improcedente, melhor
dispostas as verbas sucumbenciais, prejudicado o apelo adesivo da autora."
(TJSP; Apelação 1037903-53.2017.8.26.0100; Relator (a): Marcondes
D'Angelo; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 28a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/02/2018; Data de Registro:
09/03/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Energia elétrica. Oscilações na
rede elétrica. Danos em equipamento da consumidora. Ausência de prova
hábil não só das referidas oscilações como de que estas teriam sido a causa
exclusiva
dos
danos.
Irrelevância
da
invocação
da teoria da
responsabilidade objetiva, visto que mesmo nesta se exige a prova do
serviço defeituoso, pois este o elemento gerador da responsabilidade. Ação
improcedente. Recurso não provido.A teoria da responsabilidade objetiva
do fornecedor não serve para impor ao fornecedor a obrigação de
indenizar sempre e em todas as situações. Serve apenas para impor essa
responsabilidade quando for comprovado o dano e o nexo de causalidade
entre este e o produto ou serviço defeituoso (Apelação 0000065-75.2010,
Rel. Des. Gilberto dos Santos, 11a Câm., j. 28.07.2011).
Logo, a meu ver, não logrando êxito a autora em comprovar os
fatos constitutivos de seu direito em relação aos segurados Valdineia Luiza
de Araujo, Marina Helena Volpini Bassetto, Fábio de Lima Alcaras, Ilson
Francisco dos Santos, Jesus Ademar Araujo, Ivone Aparecida Masi (art.
373, I, do CPC), era de rigor a improcedência da ação em relação a estes
segurados.
Contudo, em relação à segurada Maria Aparecida Bezerra, a
ação é procedente, para condenar a ré ao pagamento da indenização em
favor da autora no valor de R$1.200,00. Isso porque não há provas nos
autos de que, nesse caso, os danos nos equipamentos desta segurada
ocorreram em razão de fenômenos da natureza (descargas elétricas), mas
de oscilação no fornecimento de energia (fls.115/119; 138/139).
Nesse caso, competia à apelada, na condição de prestadora de
serviços, a comprovação da regularidade deste, nos termos do art. 6o, VIII,
do CDC, assim como do art. 373, II, do CPC, com o fim de desconstituir as
provas produzidas pela autora, o que não fez, devendo ser a ré condenada
ao pagamento de R$1.200,00, com juros de mora de 1% ao mês desde a
citação e correção monetária desde o desembolso.
Ante a sucumbência em maior parte da autora, esta deverá arcar
com as custas processuais, e honorários advocatícios ao patrono da parte
contrária que arbitro em 20% sobre o valor da causa, nos termos do §2o e
§11, do art.85, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Posto isto, pelo meu voto, em julgamento estendido, dou parcial
provimento ao recurso.
PAULO CELSO AYROSA M. DE ANDRADE
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
13
Acórdãos
Eletrônicos
ADILSON DE ARAUJO
12323B5F
14
19
Declarações de
Votos
PAULO CELSO AYROSA MONTEIRO DE
ANDRADE
123FA443
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1086605-30.2017.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.